Tribunal: TJMT
Processo: 1002716-76.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002716-76.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SHIRLEY MARTINS DA SILVA - CPF: 013.940.341-80 (APELANTE), ALBERTO PELISSARI CATANANTE - CPF: 006.883.781-02 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT PELO RITO COMUM - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PARCIAL –TORNOZELO - QUANTIFICADA EM 25% - APLICAÇÃO DO PERCENTUAL PREVISTO NA TABELA DA LEI 6.194/74 – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O quantum indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula nº 474.

Tendo o acidente em questão acarretado lesão parcial incompleta em membro inferior esquerdo (tornozelo), na porcentagem de 25% de 25% (percentual previsto para lesão em um dos tornozelos), do valor máximo de R$ 3.375,00, indenizável pela nº Lei 6.194/74, o quantum indenizatório perfaz a quantia de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Shirley Martins da Silva, contra a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT pelo Rito Comum, ajuizada em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, julgou procedente o pedido inicial, condenando a Requerida ao pagamento de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), referente a indenização do seguro, com os devidos acréscimos legais.

A parte Recorrente sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada, porque conforme consta do laudo pericial, a lesão comprometeu 25% da capacidade do membro inferior esquerdo (70%) e 25% da capacidade do tornozelo esquerdo (25%), o que corresponde a invalidez global em 23,75%, do máximo indenizável.

Afirma que, nos termos da Súmula 474 do Superior Tribunal de Justiça, a indenização do seguro DPVAT deve ser paga de forma proporcional ao grau da invalidez, respeitando os valores previstos na tabela anexa a Lei n. 6.194/74 que, no caso, corresponde a R$ 3.206,25 (três mil e duzentos e seis reais e vinte e cinco centavos).

Por fim, requer seja provido o presente Apelo, a fim de que o valor da condenação seja majorado para R$ 3.206,25 (três mil e duzentos e seis reais e vinte e cinco centavos) e, por consequência, sejam majorados os honorários advocatícios.

As contrarrazões foram apresentadas pela parte Recorrida, pugnando pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto contra a sentença, cujo pedido formulado na inicial, foi julgado procedente.

Colhe-se dos autos que
Shirley Martins da Silva
manejou a presente
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT pelo Rito Comum
, alegando que, em 05/11/2019, sofreu acidente de trânsito que lhe acarretou fratura no membro inferior esquerdo, gerando sequelas passíveis de indenização.

O Magistrado singular, julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

“ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pagar à parte Requerente SHIRLEY MARTINS DA SILVA, a quantia de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), referente à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja, 07/12/2018 (Súmula 580 STJ).”

Contra essa sentença, recorre a parte Requerente.

O seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores está previsto na Lei nº 6.194/74, que prevê o pagamento de indenização do seguro obrigatório nos casos de morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica da vítima do acidente. Veja-se:

Art. 3º. Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009).

I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)” (ressaltamos)

§ 1o

No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).

I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, o quantum indenizatório, relativo ao seguro DPVAT (Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres), deve ser calculado proporcionalmente à extensão ou ao grau da lesão constatada, nos termos da Súmula nº 474, que diz:

A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.

Quanto ao grau da lesão, a Lei 11.945/09 alterou a Lei nº 6.194/74, que regula o seguro DPVAT, estabelecendo o pagamento da indenização conforme o nível de incapacidade sofrido pelo segurado, de acordo com os índices listados que trouxe na tabela anexada.

A teor do exame pericial realizado, (id. 221088165), colhe-se que o acidente acarretou à parte autora:

- sequela em membros inferior esquerdo (tornozelo), na porcentagem de 25% de 25% (percentual previsto para lesão em um dos tornozelos), do valor máximo de R$ 3.375,00, indenizável pela nº Lei 6.194/74, ou seja, R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos).

Em que pese à insurgência autoral, no sentido de que, teria sido constatada lesão no membro inferior esquerdo (perna) e tornozelo, verifica-se do laudo pericial, que a sequela atingiu somente o tornozelo. Veja-se:

“[...]Na conclusão, grau de comprometimento do membro afetado parcial, a extensão das perdas funcionais lesionadas incompleta e a repercussão leve ( 25 % ) , decorrente da constatação perda funcional em membro inferior esquerdo , nível 1/3 distal de perna esquerda ( região de tornozelo esquerdo), com perda completa da mobilidade em tornozelo esquerdo, com percentual de perdas de 25 %”.

Assim, embora a menção no laudo acerca da perna esquerda, restou especificado entre parênteses, que se referia a região do tornozelo, razão pela qual, não há falar em retificação do ato sentencial.

Forte nessas razões, NEGA-SE PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, mantendo-se inalterada a sentença objurgada.

É como se vota.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024